Tribunal: TJSP
Processo: 1005165-11.2016.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
– SEGURO HABITACIONAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - Improcedência - Danos físicos no imóvel Sistema Financeiro de Habitação - Apólice exclui indenização por danos decorrentes de vícios ou defeitos na construção do imóvel - Adoção da teoria da concausalidade (conforme reiterado posicionamento reiterado desta Turma Julgadora) - Prova pericial que concluiu no sentido de que o imóvel está solidamente edificado, havendo somente alguns danos a serem reparados, o que é perfeitamente aceitável, pois o imóvel foi construído há mais de 20 anos, bem como que muitos dos danos constatados teriam sido evitados se a requerente tivesse realizado as devidas e importantes manutenções periódicas – Inexistência de risco de desmoronamento total ou parcial - Ausente nexo causal a amparar a indenização postulada - Improcedência bem decretada - Sentença mantida - Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1005165-11.2016.8.26.0047; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Assis - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/05/2021; Data de Registro: 21/05/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Seguro

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

Assis

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

19/05/2021

Data de publicação:

21/05/2021

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – SEGURO HABITACIONAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - Improcedência - Danos físicos no imóvel Sistema Financeiro de Habitação - Apólice exclui indenização por danos decorrentes de vícios ou defeitos na construção do imóvel - Adoção da teoria da concausalidade (conforme reiterado posicionamento reiterado desta Turma Julgadora) - Prova pericial que concluiu no sentido de que o

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – SEGURO HABITACIONAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - Improcedência - Danos físicos no imóvel Sistema Financeiro de Habitação - Apólice exclui indenização por danos decorrentes de vícios ou defeitos na construção do imóvel - Adoção da teoria da concausalidade (conforme reiterado posicionamento reiterado desta Turma Julgadora) - Prova pericial que concluiu no sentido de que o imóvel está solidamente edificado, havendo somente alguns danos a serem reparados, o que é perfeitamente aceitável, pois o imóvel foi construído há mais de 20 anos, bem como que muitos dos danos constatados teriam sido evitados se a requerente tivesse realizado as devidas e importantes manutenções periódicas – Inexistência de risco de desmoronamento total ou parcial - Ausente nexo causal a amparar a indenização postulada - Improcedência bem decretada - Sentença mantida - Recurso improvido.